Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-81.2011.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009968-81.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: GERALDO MAGELA VIEIRA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA EM CONTRATO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. IAC No 1/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. 140 DIAS NÃO ACRESCIDOS AO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OCORRIDA. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito firmado em instrumento contratual (CC, art. 206, § 5o, I). 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 6. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 7. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes. 8. A atuação do exequente que após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. 9. Como não foi acrescido ao prazo prescricional os 140 dias previstos na Lei no 14.010/2020, a prescrição não havia ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, tampouco antes da interposição do recurso de apelação pelo exequente. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 49826363): sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória proposta por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em desfavor de Geraldo Magela Vieira, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com base no art. 487, II, do CPC. A sentença foi confirmada pela decisão de ID no 49826367 após oposição de embargos de Declaração (ID no 49826365). 2. Sucumbência: sem ônus para as partes. 3. Autor/apelante: Cooperforte- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. 4. Réu/apelado: Geraldo Magela Vieira 5. Ação proposta: ação monitória. Valor da causa: R$ 16.462,13. Data do ajuizamento: 4/4/2011. 6.Razões da apelação (ID no 49826369 (a) o prolongamento do andamento da execução não se deu por culpa do exequente, que sempre atendeu aos comandos judiciais e requereu diligências, o que descaracteriza a prescrição intercorrente; (b) irretroatividade da Lei no 14.195/2021 – ofensa ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 14 do CPC. 7.Pedido recursal: cassação da sentença, por inexistência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 49826370 e 49826371) 9. Sem contrarrazões (ID no 49826374). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, por meio do sistema Bacenjud, Renajud, dentre outros, em 16/3/2017, a decisão interlocutória de ID no 49826215 determinou a suspensão do processo por 1 ano (CPC, art. 921, III e §o 1), informando que pelo mesmo prazo suspende-se a prescrição, que começa a correr automaticamente após decorrido este período. 15. Em 25/4/2017, foi deferida nova consulta Bacenjud (ID no 49826220), sem obteve êxito (ID n° 49826220). Os autos retornaram ao arquivo (ID no 49826220). 16. Requerida nova diligência em 27/2/2023, foi determinada à expedição de ofício à SEFAZ-DF e SUSEP (ID no 49826228). Diante das respostas, foi concedida a expedição de ofício à FUNCEF (ID no 49826237). 17. Após a inclusão do nome do devedor no SerasaJud (ID no 49826306), os autos retornaram ao arquivo, com a consignação de que o termo da prescrição intercorrente ocorreria em 17/09/2021 (ID no 49826307). 18. A certidão de ID no 49826359 determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente, que teria iniciado em 17/03/2018 e encerrado em 17/03/2023. O apelante argumentou que não se manteve inerte e requereu novas diligências (ID no 49826361). 19. Sobreveio, em 9/5/2023, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo (ID no 49826363). 20. O prazo prescricional da pretensão é de 5 anos, pois corresponde a um crédito ajustado em instrumento contratual (ID no 49822407, CC, art. 206, § 5o, I). Precedente: AgInt no REsp n. 1.995.642/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe de 03/04/2023). 21. O processo foi suspenso pelo prazo anual em 16/3/2017 (ID no 49826215). 22. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, vigente à época, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 23. Conforme já decidido por este Tribunal, “Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.” (Acórdão 1743518, 00156750920158070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 24. Oportuno registrar que o STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 25. O art. 1.056 do CPC prevê regra de transição para ações cujo trâmite iniciou antes da vigência do atual CPC (esta ação foi proposta em 6/2016, seguindo somente as disposições do CPC/2015). 26. Nesse sentido: “se a suspensão da execução e o curso da prescrição intercorrente ocorreram integralmente após a vigência do atual Código de Processo Civil, afasta-se a aplicação do art. 1.056 do CPC.” (Acórdão 1748664, 00359664620148070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 27. A conclusão do precedente do STJ (IAC no 1) citado é aplicável ao caso no que se refere à necessidade de intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição e quanto à inaplicabilidade de modificação legislativa posterior a execuções em andamento, cujo prazo prescricional iniciou antes de sua vigência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à irretroatividade da norma. 28. Há precedente deste Tribunal: “A aplicação do normativo inaugurado pela Lei no 14.195/2021 aos procedimentos executórios cuja contagem da prescrição intercorrente já restara iniciada encontra repulsa no postulado da segurança jurídica e no primado da irretroatividade da lei nova (tempus regit actum), porquanto a novel norma processual não pode ser utilizada para regular circunstâncias anteriores à sua vigência (CPC, art. 14)”. Acórdão 1689404, 00829464520098070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifo na transcrição]. 29. Há precedente desta 8a Turma Cível no mesmo sentido: “Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC - redação anterior à Lei n. 14.195/2021).” (Acórdão 1699457, 07018204820178070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição] 30. Outros precedentes: Acórdão 1728299, 00343399320128070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1739826, 00112579120168070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692768, 00163544820118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706917, 00103704920128070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1726292, 07098688620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição] 31. Como o prazo prescricional já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica (CPC, art. 14), deve ser aplicado o termo inicial previsto no CPC vigente à época para a sua apuração (fim do período de um ano de suspensão do processo): 16/3/2018. 32. Após a referida data, os atos praticados pelo apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1390140, 07257652820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. 33. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu os prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020 a 30/10/2020 – 140 dias - (art. 3o). Esse período deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1625108. 34. Após o juízo de origem conceder oportunidade para as partes se manifestarem (ID no 49826359), em conformidade com o IAC no 1 do STJ, proferiu sentença para reconhecer a prescrição em 17/3/2023 (ID no 49826363). Contudo, não foi acrescentado ao prazo a suspensão os 140 dias previstos na Lei no 14.010/2020, que ocorreria em 17/8/2023. 35. A prescrição, portanto, consumou-se em 17/8/2023, após a sentença, proferida em 9/5/2023, e depois da interposição da apelação, ocorrida em 22/6/2023 (ID no 49826369). 36. A sentença deve ser cassada. 37. Informações complementares: ação proposta em 4/4/2011. Valor da causa: R$ 16.462,13. Sentença proferida em 9/5/2023. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 38. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 39. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 41. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO